Tribunal: STF
Processo: Rcl 57989
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.129-MC. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Goiás, em 15.2.2023, contra a seguinte decisão proferida pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás no Processo n. 5010907-95.2022.8.09.0051, pela qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.129-MC:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROGRESSÃO E PROMOÇÃO FUNCIONAL. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 54/2017, 55/2017 E 69/2021. INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. EXCEÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. TEMA 1075 STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    (…) 6.1. Inicialmente, importante ressaltar que, por força do art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, com redação dada pela EC 54/2017, e posteriormente modificada pela EC 69/2021, foram suspensas as promoções e progressões de servidores estaduais, excetuados os integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária, da Saúde e da Educação.



    6.2. Ressalta-se que a EC 54/2017 é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.129, na qual foi concedida parcial suspensão cautelar, entretanto, não foi suspensa na sua integralidade, mas somente quanto à eficácia do § 8º do art. 113 e dos incisos I e II do art. 45; assim, não alcançado o art. 46, I e II, do ADCT. 



    6.3. Desse modo, apesar de vigente, o artigo 46 do ADCT, que estabeleceu a suspensão das promoções e progressões dos servidores do Estado de Goiás, não se aplica aos servidores integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária, da Saúde e da Educação. 



    (…) 6.8. Portanto, tratando-se de excepcionalidade, conforme previsão expressa do artigo 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a suspensão das promoções e progressões dos servidores do Estado de Goiás não abarca os integrantes da Administração Penitenciária, como no caso dos autos, restando comprovado o direito do autor à progressão e promoção funcionais. 



    (…) 7. Dispositivo. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para DECLARAR o direito da parte autora, ora recorrente, à progressão para o Padrão III da 2ª Classe, a partir de 07 janeiro de 2018 e promoção para 1ª Classe, Padrão I, a partir de julho de 2020, observada a Lei Estadual 17.090/2010, com as alterações posteriores, bem como CONDENAR o Estado de Goiás ao pagamento das diferenças vencimentais decorrentes, observada a prescrição quinquenal” (e-doc. 10). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    2. Contra essa decisão Goiás ajuíza a presente reclamação. 



    Alega que, “a despeito de uma promoção anual às carreiras excetuadas – na qual se insere a parte reclamada –, inexiste autorização para a progressão deferida nos autos à luz do inc. II do artigo 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição goiana” (fl. 6). 



    Assevera que “o acórdão reclamado, conforme destacado, ignorou a restrição e julgou procedente o pedido. Isso porque, nada obstante o acórdão destacar que a ADI 6129/GO não suspendeu os incs. I e II do artigo 46 do ADCT da CE/GO, autorizou a progressão no período vedado pelos próprios dispositivos, havendo burla, em verdade, ao que decidido por este STF no bojo da ADI 6129/GO posto que a exceção para as carreiras da segurança pública, administração penitenciária, saúde e educação seria apenas para promoção e uma única vez ao ano” (fls. 6-7). 



    Sustenta que “não restam dúvidas de que a decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da cautelar na ADI 6.129/GO não suspendeu a eficácia do art. 46, do ADCT ” (fl. 12). 



    Requer “a suspensão do acórdão reclamado” (fl. 17).



    Pede “seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão judicial reclamada por ofensa ao acórdão proferido no julgamento da medida cautelar requerida na ADI 6129/GO” (fl. 17). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer o direito de servidor estadual à progressão funcional, a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.129-MC. 



    5. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.129- MC, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou: 



    “AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 



    1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação. 



    2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF). 



    3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal. 



    4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação. 



    5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás” (DJe 25.3.2020). 



     



    Ao examinar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.129-MC, o Plenário deste Supremo Tribunal deferiu “integralmente a medida cautelar, para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, a exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos; e suspender, ainda, os efeitos dos incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017”. 



    O Ministro Marco Aurélio, Relator, deferiu parcialmente a medida cautelar nos seguintes termos: 



    “Defiro parcialmente a medida acauteladora para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos. Suspendo os efeitos do inciso II e confiro interpretação conforme à Constituição ao inciso I do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017, excluindo-se qualquer interpretação que venha a resultar na aplicação de recursos nas ações e serviços públicos de saúde e na manutenção e desenvolvimento do ensino em montante inferior ao mínimo previsto em sede constitucional”. 



    Consta do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão: 



    “Fere também - e aí a única divergência em relação ao eminente Ministro Marco Aurélio -, integralmente, o art. 198, § 2º, II, e o art. 212 que são os limites mínimos para educação e saúde. O art. 45, citado pelo eminente Ministro Marco Aurélio, prevê um limite do ano anterior: 



    (...) I - em ações e serviços públicos de saúde em manutenção e desenvolvimento destino corresponderão, em cada exercício financeiro, as aplicações mínimas referentes ao exercício anterior, corrigidos pela variação do IPCA ou da RCL na forma do art. 41. 



    E o art. 41 foi suspenso pelo voto do eminente Relator. Na verdade, o art. 45, I, visa exatamente burlar também os limites mínimos de saúde e educação, porque coloca nesse cálculo tudo o que está no art. 41, parágrafo único - nisso acompanho o eminente Ministro-Relator - e acaba burlando as regras de responsabilidade fiscal. 



    Em outras palavras, não vejo a possibilidade aqui de uma interpretação conforme em relação ao art. 45, I, dentro da ideia de que cabe interpretação conforme quando houver várias interpretações, houver um espaço conflituoso, onde algumas delas são constitucionais. Aqui, é absolutamente inconstitucional porque se refere a um art. 41, que também é inconstitucional. Expurgar mesmo que cautelarmente, suspender a eficácia desse inciso remete à Constituição Federal a aplicação integral dos limites ali previstos como absolutamente necessários. 



    Essa flexibilização abusiva das normas gerais de responsabilidade fiscal e do piso do mínimo a ser aplicado em saúde e educação realmente acaba atingindo esses diversos artigos da Constituição. 



    Dessa forma, e essa é a minha única de divergência do eminente Ministro-Relator, concedo a cautelar integralmente, inclusive em relação ao art. 45, I, Presidente”. 



    Os incs. I e II do art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de Goiás sequer foram objeto de discussão no julgamento da medica cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.129/GO.



    6. Ao reconhecer o direito de servidor estadual à progressão funcional, afirmando que, “apesar de vigente, o artigo 46 do ADCT, que estabeleceu a suspensão das promoções e progressões dos servidores do Estado de Goiás, não se aplica aos servidores integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária, da Saúde e da Educação”, a autoridade reclamada descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.129-MC/GO, pois, na medida cautelar proferida, não se determinou a suspensão dos efeitos dos incs. I e II do art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição goiana. Neste sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.129-MC. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO ART. 46 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO GOIANA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 47.435-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI 6.129/GO. EMENDAS Nº 54 E 55 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. DESPESA COM PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ART. 46 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. DISPOSITIVO NÃO SUSPENSO PELA MEDIDA CAUTELAR NA ADI Nº 6.129/GO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás – que prescreve a suspensão por 3 anos das progressões de carreira estadual – não teve a eficácia suspensa ao julgamento da medida cautelar na ADI nº 6.129/GO. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 47.406-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. Direito Administrativo. Inexistência de suspensão do art. 46 do ADCT/GO. Ofensa à ADI nº 6.129/GO-MC. Agravo regimental não provido. 1. O art. 46 do ADCT/GO, introduzido pela Emenda Constitucional Estadual nº 54/2017, não foi objeto de apreciação pela Corte no julgamento da ADI nº 6.129/GO-MC. 2. Viola a autoridade do julgado na ADI 6.129/GO-MC a suspensão da eficácia do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás com o fim de se reconhecer o direito líquido e certo dos beneficiários das decisões às progressões funcionais requeridas na origem. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 46.071-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada ofensa à decisão proferida na ADI-MC 6.129/GO. Inexistência de suspensão do art. 46 do ADCT/GO. Reclamação julgada procedente. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.088-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.7.2021).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás no Processo n. 5010907-95.2022.8.09.0051 e determinar outra seja proferida como de direito, em observância ao que decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.129-MC/GO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora